Tribunal: TJDFT
Processo: 0724920-79.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR COM EXTINÇÃO DA PENA HÁ MENOS DE 10 ANOS. VALORAÇÃO NEGATIVA LEGÍTIMA. FRAÇÃO DE UM OITAVO NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS OU SURSIS. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003). A Defesa busca a absolvição por insuficiência de provas, e, subsidiariamente, o afastamento da valoração negativa dos antecedentes criminais ou a redução da fração de exasperação da pena-base, além de requerer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido; (ii) estabelecer se a valoração negativa dos antecedentes criminais, fundada em condenação com trânsito em julgado em 2012, é legítima; e (iii) determinar se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou o sursis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Comprovadas a autoria e a materialidade do delito praticado pelo réu (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), ante o conjunto fático-probatório, mantém-se a condenação.
4. A valoração negativa dos antecedentes criminais é legítima, pois a condenação anterior, com trânsito em julgado em 2012, teve pena extinta há menos de 10 (dez) anos da prática do novo delito, afastando a aplicação da teoria do direito ao esquecimento, conforme orientação do STJ (HC n. 879.917/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 21/5/2025).
5. A fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratas, adotada na fixação da pena-base, é proporcional e encontra respaldo na jurisprudência consolidada da 3a Turma Criminal do TJDFT, não havendo motivo para sua redução à fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima.
6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena são inviáveis, ante a existência de maus antecedentes, que tornam as medidas socialmente não recomendáveis, nos termos dos arts. 44, III, e 77, II e III, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.